Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710131-27.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ODETE AMANCIO DE OLIVEIRA GRIGNANI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no artigo 7o c/c art. 1.010, § 1o, ambos do CPC, considerando que a ré compareceu espontaneamente aos autos e constituiu advogado (ID 74872714), determino a sua intimação por publicação no DJEN, para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta no ID 74872736, no prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se a autuação para cadastrar o advogado que representa a parte ré. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora